Tribunal: STF
Processo: RE 173286
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS E PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Lei estadual. Fixação de vencimentos dos
servidores e piso salarial. Interpretação de norma de direito local.
 Impossibilidade. Súmula 280/STF.
Pressupostos de constituição e de
 desenvolvimento válido do processo. Matéria afeta à norma
infraconstitucional. Reexame em recurso extraordinário.
Não-cabimento.
Agravo regimental não provido.